Tribunal: STF
Processo: ARE 1277059
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR EM SALA DE AULA – MENOR PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE JÁ ESTÁ SENDO ATENDIDA POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
    É obrigação do Poder Público prestar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
    Não demonstrada a necessidade de professor auxiliar em sala de aula e comprovado que o Poder Público presta atendimento complementar à menor, o pedido deve ser julgado improcedente” (pág. 12 do documento eletrônico 18).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 3°, IV; 6°; 205; 206; 208, III; e 227 da mesma Carta. Sustentou-se que “restou provado nos autos que a recorrente necessita de um profissional auxiliar em sala de aula para que possa ter um desenvolvimento escolar saudável, adequado e digno frente às suas limitações” (pág. 2 do documento eletrônico 22).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu que a autora não necessita de acompanhamento por professor auxiliar em sala de aula, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:
    “É inegável que a baixa acuidade visual da infante causa-lhe atraso em seu desenvolvimento.
    Entretanto, consta nos autos que o Município de Corumbá presta atendimento complementar à menor, conforme esclarecido, também, na manifestação de f. 71-72:
    ‘A par de cumprimentar-lhe, em cumprimento da decisão judicial concedida em favor de Evelaine da Silva Pedroza, proferida nos autos do Processo nº 0803401-81.2016.8.12.0008, informamos que foi realizada a contratação de Wanderléia Silva Chalega, que atuará como professora mediadora, a partir de 13 de outubro de 2016, na Escola Municipal Fernando de Barros, no período matutino, para atendimento da menor, conforme demonstram documentos comprobatórios em anexo. Cabe ainda informar que o Município atende a infante com os serviços de apoio especializado preconizados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 que compreendem:
    - Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Sala de Recurso Multifuncional com profissional especializado – ocorre no contraturno das atividades curriculares regulares em dois encontros semanais e destina-se ao trabalho com recursos didáticos pedagógicos que venham a auxiliar no desenvolvimento cognitivo, social e emocional do aluno. Evelaine da Silva Pedrosa é aluna do AEE desde julho de 2013, conforme Relatório Escolar anexo. É um atendimento individualizado ou em pequenos grupos que permite ao profissional identificar as necessidades específicas de cada aluno e subsidiar o trabalho do(s) professor(es) em sala de aula com adaptação de recursos e metodologias. O Relatório fotográfico anexo mostra que Evelaine participa de atividades coletivas na escola e no AEE, bem como realiza algumas atividades de leitura com ajudas técnicas.
    - Acompanhamento do Núcleo de Inclusão e Diversidade Escolar da atribui uma nota ou conceito e sim parte do processo de aprendizagem de alguns alunos da Educação Especial por entender que a avaliação não é um momento privilegiado para o qual se atribui uma nota ou conceito e sim parte do processo de aprendizagem que deve subsidiar o trabalho pedagógico do professor. Tal documento busca historiar o crescimento do aluno em relação a si mesmo ao longo do ano letivo, respeitando o ritmo e necessidades específicas de cada um. Segue anexo cópia da ficha descritiva da aluna Evelaine.
    Sendo assim, encaminhamos os autos, reiterando nossas mais altas considerações’.
    Tal atendimento é suficiente para assegurar o desenvolvimento da autora, sendo certo que os depoimentos colhidos em juízo em 05.06.2017 atestam que a menor não necessita de professor auxiliar, principalmente porque os profissionais que a acompanham conseguem auxiliá-la nas atividades” (págs. 24-25 do documento eletrônico 18).
    Nesse contexto, para dissentir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco o ARE 850.154-AgR/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.076.264/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.174.167/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 985.230/PB, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator